Tribunal: TJES
Processo: 0000678-92.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Quadrilha ou Bando; Latrocínio; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-92.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DA COSTA SOUTO e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, de forma unânime, negou provimento ao recurso defensivo. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto às teses de nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de animus associativo para o crime do art. 288, do Código Penal, ilegalidade na dosimetria da pena e violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, bem como com pedido de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar as teses defensivas relativas à nulidade do reconhecimento fotográfico e à violação ao art. 155, do CPP; (ii) estabelecer se houve contradição interna no julgado; (iii) determinar se os embargos de declaração foram utilizados como meio de rediscussão do mérito; (iv) verificar a possibilidade de prequestionamento das matérias suscitadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 619, do Código de Processo Penal, permite embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, não há omissão ou contradição, pois o acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
O entendimento pacífico da jurisprudência é que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para justificar sua decisão (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1277044/ES).
O voto condutor apreciou expressamente as teses defensivas relativas à nulidade do reconhecimento fotográfico, à configuração do crime de associação criminosa e à dosimetria da pena.
A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca indevida de reapreciação da matéria já decidida.
Embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria decidida ou para expressar inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 226; CPP, art. 155; CP, art. 288; Lei nº 8.072/1990, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.06.2013; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.277.044/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17.10.2018; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 1.946.651/PR, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20.10.2022; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000678-92.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DA COSTA SOUTO, GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS, THIARA NATALI DAS NEVES, RONILSON CAMPOS AMARAL

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA, KLEBER AUGUSTO DE SOUZA SILVA, DANIEL JABOUR BAPTISTI, ALFREDO DA LUZ JUNIOR, LIVIA BORCHARDT GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela defesa de
GABRIEL DA COSTA SOUTO
, em face do acórdão acostado no id 16286182, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Irresignada, em suas razões recursais constantes no id 16585160, alega a existência de contradição e omissão no julgamento realizado. Para tanto, alega que o “
[...]
v. Acórdão que manteve a condenação do embargante, sem enfrentar adequadamente as teses de: 1. Nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; 2. Ausência de animus associativo para configuração do delito previsto no art. 288 do CP; 3. Ilegalidade na dosimetria da pena pela aplicação de agravante não debatida em plenário; 4. Violação ao art. 155 do CPP, por lastrear-se o acórdão em elementos exclusivamente inquisitoriais.
”. Ainda, pugna pelo prequestionamento da matéria ventilada nos presentes embargos.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Conforme relatado, a defesa do embargante sustenta a existência de omissões e contradição no julgamento realizado.

Por ser oportuno, destaco que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos
e relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

Lado outro, como é cediço, a contradição capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. (Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559)
”, ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Deste modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que equivocou-se na decisão, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Nesta linha intelectiva, a contradição que desafia a interposição de embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e o decidir.

Pois bem.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão ora embargado, em conjunto com as razões expostas no presente aclaratório, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer

omissão

ou contradição
a
ser
em
sanada
s
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Por ser oportuno, ressalto que é majoritário o entendimento de que “
[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge M
ussi
, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”.

Através da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso interposto.

Assim,
tenho
que o v. acórdão apreciou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, a
s
quest
ões
jurídica
s
posta
s
sob foco do Poder Judiciário
.

Ademais, importante rememorar que, em conformidade com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão. Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.946.651; Proc. 2021/0246665-5; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 20/10/2022).

Assim, restando demonstrado que a defesa do recorrente objetiva apenas a reapreciação de matéria já decidida por ocasião de julgamento realizado por esta egrégia 1ª Câmara Criminal, evidente a impossibilidade de acolhimento da sua pretensão.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de quaisquer dos vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Este é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Portanto, verifico o
total descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a defesa – embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
e
quest
ão
já decidida na decisão impugnada
.

Registro ainda, por ser extremamente oportuno, que se o caderno probatório apresentado não foi analisado adequadamente ou se este órgão julgador não acolheu tese favorável ao ora recorrente, tais fundamentos não ensejam a oposição de embargos de declaração, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento, não ocorrendo situação passível do manejo dos aclaratórios objetivando ação de questões já decididas, já que se constitui em meio de integração e não de revisão.

Para que não reste qualquer dúvida acerca do descabimento do pleito aclaratório formulado, saliento que o voto condutor do acórdão ora embargado apreciou e rechaçou os pedidos de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal, de absolvição em relação ao delito do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c o artigo 8º, da Lei nº 8.072/1990, e de ilegalidade da dosimetria, reiterados no presente recurso.

Portanto, resta evidenciado que houve a devida apreciação das teses defensivas, e, consequentemente, a impossibilidade de acolhimento do presente aclaratório.

Por derradeiro, dou como prequestionada as matérias suscitadas.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)